Tribunal: TCU
Processo: 000.918/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 875/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V; 39, inciso II, da Lei 8.443/92; c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame do ato de concessão referente ao interessado identificado no item 1.1., de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 000.918/2020-2 (REFORMA) 1.1. Interessados: Armando Chiraivas (XXX.104.987-XX); Benedito do Carmo Sampaio (XXX.365.307-XX); Edisio Eleuterio de Sousa (XXX.612.657-XX); Edmundo Nogueira de Abreu (XXX.544.507-XX); Edvaldo Martinho da Fonseca (XXX.269.494-XX); Elcio Santos Martins (XXX.325.037-XX); Francisco Duarte Lima (XXX.501.607-XX); Franklin Izidio de Lima (XXX.842.397-XX); Joao Rivaldo Valenca (XXX.008.207-XX); Jose Fernandes de Oliveira (XXX.718.787-XX); Laudelino da Silva Guedes (XXX.480.727-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando da Marinha (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.